Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703112-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE SOUSA SILVA ABDALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator